Tribunal: STF
Processo: RE 1451777
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-18
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de dois recursos extraordinários interpostos por INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE SANTA CATARINA - IPREV e por ESTADO DE SANTA CATARINA com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal interpostos contra o acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA.



    Os apelos extremos de INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE SANTA CATARINA - IPREV e ESTADO DE SANTA CATARINA foram interpostos com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "PREVIDENCIÁRIO E CONSTITUCIONAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ PERMANENTE. MAGISTÉRIO ESTADUAL. PARIDADE E INTEGRALIDADE DE PROVENTOS. RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO AUTOR. PRETENSÃO DE REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.



    RECONHECIMENTO DO PERÍODO EXERCIDO EM CARÁTER TEMPORÁRIO. ARTIGO 37, INCISO IX, DA CF. PROFISSIONAL QUE PASSOU A OCUPAR CARGO TITULAR EFETIVO. PERÍODO ANTERIOR EXERCIDO DE MANEIRA PRECÁRIA QUE DEVE SER DEVIDAMENTE CONSIDERADO PARA FINS DE CUMPRIMENTO DO REQUISITO "INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO", QUANTO ÀS BENESSES DE INATIVIDADE CONCEDIDAS PELAS EMENDAS N. 41/2003, 47/2005 E 70/2012.



    APLICABILIDADE DO TEXTO DA EC. N. 70/12. DIREITO À INTEGRALIDADE E À PARIDADE COM OS SERVIDORES DA ATIVA RESTABELECIDO PELA EC N. 70/12. CÁLCULO DO PROVENTOS QUE DEVE SE DAR EMBASADO NA REMUNERAÇÃO DO CARGO EFETIVO EM QUE SE DER A APOSENTADORIA. DIREITO A REAJUSTES E VANTAGENS ATRIBUÍDAS AOS SERVIDORES DA ATIVA.



    PRECEDENTE DESTA CÂMARA EM JULGAMENTO DE DEMANDA COLETIVA ENVOLVENDO O MESMO TEMA (0006351-23.2013.8.24.0023).



    AFIRMAÇÃO DE QUE A BASE DE CÁLCULO DO BENEFÍCIO NÃO GUARDA EQUIVALÊNCIA COM O VALOR DA ÚLTIMA REMUNERAÇÃO PERCEBIDA EM ATIVIDADE. CÁLCULO EFETUADO COM BASE EM REMUNERAÇÃO ATRIBUÍDA À CARGA HORÁRIA INFERIOR (20 HORAS). JORNADA 40 HORAS. NECESSIDADE DE REVISÃO.



    SENTENÇA REFORMADA.



    RECURSO CONHECIDO E PROVIDO."



    Opostos os embargos de declaração por ESTADO DE SANTA CATARINA, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário de ESTADO DE SANTA CATARINA sustenta-se violação do(s) art.(s) 6º da EC 41/2003; 3º da EC 47/2005; 1º da EC 70/2012; e 40, § 1º, da Constituição Federal.



    Quanto ao recurso extraordinário de INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE SANTA CATARINA - IPREV sustenta-se violação do(s) art.(s) 6º e 7º da EC 41/2003; 3º da EC 47/2005; 1º da EC 70/2012; 37, inciso IX; e 40, "caput", da Constituição Federal.



    Decido.



    Quanto à insurgência de INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE SANTA CATARINA - IPREV, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Já quanto à insurgência de ESTADO DE SANTA CATARINA, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ante o exposto, nego seguimento aos recursos (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de agosto de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente